Tribunal: TJES
Processo: 0000169-84.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-84.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO JUNIOR BOTELHO BAPTISTA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL 0000169-84.2020.8.08.0002

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO JUNIOR BOTELHO BAPTISTA

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal praticada contra criança, diante da insuficiência de prova da autoria delitiva.

2. A materialidade restou comprovada por laudo pericial que atestou lesão no rosto da vítima. A controvérsia recursal restringe-se à comprovação da autoria.

3. A acusação fundamentou-se, em grande parte, em elementos colhidos no inquérito policial, notadamente mensagens trocadas via aplicativo, não confirmadas em juízo. A genitora da vítima, ouvida sob o crivo do contraditório, não atribuiu de forma segura a prática da agressão ao acusado. O pai da criança não presenciou os fatos. A testemunha apontada como essencial não foi ouvida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há prova judicializada e segura da autoria delitiva apta a sustentar decreto condenatório, ou se a fragilidade do conjunto probatório impõe a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação criminal exige prova robusta, produzida sob contraditório, capaz de afastar dúvida razoável quanto à autoria, nos termos do art. 155 do CPP.

6. Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não podem fundamentar condenação de forma isolada, sobretudo quando não corroborados por prova judicializada.

7. A prova oral produzida em juízo não confirmou, de forma firme e coerente, a imputação. Há divergência entre a narrativa extrajudicial e o depoimento judicial da genitora.

8. Testemunho indireto, de forma isolada, não possui força probatória autônoma para embasar édito condenatório. A ausência de oitiva da testemunha indicada como quem conversou com a mãe logo após os fatos fragiliza a tese acusatória.

9. Diante do acervo probatório frágil, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, decorrente da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A condenação criminal exige prova judicializada e segura da autoria, não sendo admissível decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial. 2. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
JOÃO JUNIOR BOTELHO

BAPTISTA
das imputações descritas nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 18340202), o
parquet
sustenta que o conjunto probatório é robusto e suficiente para um decreto condenatório. Argumenta que o réu praticou o delito de lesões corporais decorrentes de violência doméstica, tudo consubstanciado nas provas orais produzidas na sede policial e judicial, bem como prints de conversa trocadas entre a genitora de criança e sua tia.

O ora recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 18340209) requerendo a manutenção integral da sentença de origem.

VOTO

A materialidade delitiva, no tocante à lesão corporal, encontra-se amparada por laudo pericial que atesta a existência de lesão no rosto da criança. Todavia, a controvérsia recursal não reside propriamente na ocorrência do resultado naturalístico, mas sim na comprovação segura da autoria delitiva.

No processo penal, a condenação exige prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a afastar qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade do acusado. O conjunto probatório deve revelar-se harmônico e coerente, não se admitindo decreto condenatório fundado em meras conjecturas ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

No caso dos autos, verifica-se que parcela significativa da narrativa acusatória está apoiada em elementos informativos colhidos no inquérito policial, notadamente prints de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre a genitora da criança e sua tia, nas quais se afirmaria que o apelado teria sido o responsável pela lesão. Contudo, tais elementos, embora possam subsidiar a formação da
opinio delicti
, não possuem, isoladamente, aptidão para embasar decreto condenatório, sobretudo quando não corroborados por prova judicializada.

Cumpre salientar que a genitora da criança, ouvida em juízo, apresentou versão diversa daquela inicialmente relatada. Em seu depoimento, não confirmou de forma segura e categórica que o acusado tenha sido o autor das agressões, limitando-se a afirmar que, no momento em que o réu colocava o menor de “castigo”, este teria machucado o olho ao se debater, ressaltando ainda que o filho é hiperativo. Acrescentou, por fim, que o apelado apenas pegou a vítima no colo e a colocou no banco.

A alegação ministerial de que tal alteração teria ocorrido com o intuito de eximir o recorrido de responsabilidade criminal não encontra respaldo probatório consistente, tratando-se de mera conjectura.

De igual modo, o pai da criança não presenciou os fatos, limitando-se a relatar o que teria ouvido dizer da tia da genitora. Trata-se, portanto, de testemunho indireto, desprovido de força probante autônoma para sustentar um édito condenatório.

Ressalte-se, ainda, que a referida tia — apontada como testemunha-chave dos acontecimentos — não foi ouvida em juízo, inexistindo, assim, prova produzida sob o contraditório capaz de confirmar a versão inicialmente apresentada na fase inquisitorial. A ausência de sua oitiva em juízo fragiliza sobremaneira a tese acusatória.

É cediço que o processo penal é regido pelo princípio do in dubio pro reo, decorrência lógica da presunção de inocência. Diante de um acervo probatório frágil, baseado em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo e em relatos indiretos, impõe-se a manutenção da absolvição.

Não se trata de afirmar a inexistência do fato, mas de reconhecer que a prova produzida não alcança o grau de certeza necessário à condenação criminal. A dúvida que emerge dos autos é objetiva e relevante, impondo solução favorável ao acusado.

Assim, ausente prova segura e judicializada da autoria delitiva, e não sendo admissível condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, deve ser mantida a sentença absolutória, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença absolutória objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)